Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO BEM. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. DESCABIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado sumular 582 do c. STJ: “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 1.1. Se o réu, ao abordar a vítima, utilizou de grave ameaça, através da simulação do porte de arma, causando temor ao ofendido, configurada a elementar do crime de roubo. 1.2. No caso, o crime de roubo se consumou no momento da inversão da posse da mochila e do dinheiro do ofendido, quando o réu se tornou o efetivo possuidor da coisa, ainda que não de forma mansa e pacífica e por breve período, e ainda que a mochila subtraída não tenha saído da esfera de vigilância da vítima, pois prescindível para a consumação do crime.
2. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
3. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada. Readequação.
4. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, o artigo 72 do Código Penal não se aplica nos crimes praticados em continuidade delitiva, devendo-se aplicar, em casos tais, a mesma fração de aumento adotada para o cálculo da pena privativa de liberdade.
5. Fixada a pena entre quatro e oito anos, adequado o regime inicial semiaberto para o início do seu cumprimento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.